Tribunal: TJMT
Processo: 1026396-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. Alienação fiduciária. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara de Campo Verde que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de veículo, com base em inadimplemento contratual referente à Cédula de Crédito Bancário no C00736927-8, garantida por alienação fiduciária. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”, o que impediria a constituição válida em mora. Requer o provimento do recurso para revogação da liminar e extinção do processo originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a constituição em mora do devedor fiduciante nos casos em que a notificação extrajudicial foi devolvida sem entrega, com a anotação “não procurado”, inviabilizando a comprovação da tentativa efetiva de entrega no endereço contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ e do §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69.
4. Embora o Tema Repetitivo 1132 do STJ dispense a prova do recebimento da notificação, exige-se o envio ao endereço constante do contrato.
5. A jurisprudência atual do STJ, em precedentes posteriores ao Tema 1132 (AgInt no AREsp 2418430/RJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, AgInt no REsp 2034073/RS e REsp 2180009/MT), afirma que a notificação devolvida sem tentativa de entrega não supre o requisito legal da constituição em mora.
6. No caso concreto, a correspondência foi enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa real de entrega, o que impede o reconhecimento da mora do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciante exige comprovação da tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, sendo insuficiente o simples envio quando a correspondência é devolvida sem entrega.
2. A ausência de comprovação da mora inviabiliza a ação de busca e apreensão, por configurar ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. A jurisprudência atual do STJ excepciona a aplicação automática do Tema 1132 nos casos em que não há tentativa válida de entrega da notificação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1026396-43.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:

[
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), VALDINEI MOREIRA ALVES - CPF: 852.774.601-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. Alienação fiduciária. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara de Campo Verde que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de veículo, com base em inadimplemento contratual referente à Cédula de Crédito Bancário no C00736927-8, garantida por alienação fiduciária. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”, o que impediria a constituição válida em mora. Requer o provimento do recurso para revogação da liminar e extinção do processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a constituição em mora do devedor fiduciante nos casos em que a notificação extrajudicial foi devolvida sem entrega, com a anotação “não procurado”, inviabilizando a comprovação da tentativa efetiva de entrega no endereço contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ e do §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69.

Embora o Tema Repetitivo 1132 do STJ dispense a prova do recebimento da notificação, exige-se o envio ao endereço constante do contrato.

A jurisprudência atual do STJ, em precedentes posteriores ao Tema 1132 (
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ,
AgInt
no REsp 2034073/RS e REsp 2180009/MT), afirma que a notificação devolvida sem tentativa de entrega não supre o requisito legal da constituição em mora.

No caso concreto, a correspondência foi enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa real de entrega, o que impede o reconhecimento da mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A constituição em mora do devedor fiduciante exige comprovação da tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, sendo insuficiente o simples envio quando a correspondência é devolvida sem entrega.

2. ausência de comprovação da mora inviabiliza a ação de busca e apreensão, por configurar ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

3. A jurisprudência atual do STJ excepciona a aplicação automática do Tema 1132 nos casos em que não há tentativa válida de entrega da notificação.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDINEI MOREIRA ALVES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1002391-95.2025.8.11.0051, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que a decisão combatida é nula, porquanto ausente a efetiva constituição em mora, requisito essencial para o deferimento da medida liminar.

Sustenta que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi devolvida com a anotação “não procurado”, o que revelaria a falta de ciência do devedor e, portanto, a invalidade do ato de constituição em mora.

Ressalta ainda que o bem apreendido é sua ferramenta de trabalho, sendo motorista profissional, o que justifica o pedido de tutela
recursal
de urgência para devolução imediata do veículo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar de antecipação de tutela
recursal
foi indeferido.

Nas contrarrazões apresentada, a agravada defende, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A agravada suscita a intempestividade do recurso, ao argumento de que a decisão agravada teria sido publicada em 04/07/2025.

Todavia, cumpre salientar que, nos termos do art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados na forma do art. 219, caput, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, observa-se que a contagem do prazo não pode se dar a partir da simples publicação da decisão que deferiu a medida liminar, mas sim da efetiva ciência do agravante nos autos, a qual somente se aperfeiçoou com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido, em 16/07/2025.

Assim, tendo o recurso sido interposto em 06/08/2025, reputa-se tempestivo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

Com efeito, a credora fiduciária para comprovar a mora da devedora, colacionou aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “não procurado.”

Feito este introito, tenho que, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora da empresa devedora.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor

no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).- (N.U 1002550-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Assim, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (
VENCEDOR
)

E
XMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026396-43.2025.8.11.0000 de decisão da

1a Vara de Campo Verde que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que firmou com a parte agravada a Cédula de Crédito Bancário no C00736927-8, garantida por alienação fiduciária do veículo Volvo FH, placa KAG-0991.

Afirma que a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, ou seja, não foi efetivamente entregue ao devedor e que mesmo assim, o juízo de origem deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão, que foi cumprida, retirando o bem que utiliza para trabalhar como motorista profissional.

Relata que a constituição em mora é requisito essencial para a propositura e deferimento da ação de busca e apreensão.

Menciona que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a ausência de entrega da notificação inviabiliza o reconhecimento da mora, mesmo após o julgamento do Tema Repetitivo 1132.

Aponta decisões recentes do STJ em casos similares, destacando que o simples envio não é suficiente, sendo necessária a tentativa real de entrega.

Invoca precedentes como o
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ e
AgInt
no REsp 2034073/RS, todos afastando a aplicação do Tema 1132 quando a correspondência sequer chegou a ser entregue ou tentada adequadamente.

Por fim, pede o provimento do Recurso para revogar a liminar e julgar improcedente a ação originária.

Na contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (Id 311542870).

É o relatório.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação “não procurado” (Id. 198624091 –
Pje
1° grau).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que
,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora a agravada afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria, deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve acórdão que deu provimento a agravo de instrumento do devedor para extinguir a ação de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” seria suficiente para caracterizar a mora; e (
ii
) se o protesto positivo do título, com intimação por edital, supre a ausência de comprovação da entrega da notificação no endereço contratual.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, a constituição em mora é pressuposto essencial da ação de busca e apreensão.

4. O Tema 1.132/STJ admite que a mora seja comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual, sem exigir recebimento pessoal, desde que comprovada a tentativa de entrega.

5. A devolução da notificação por “não procurado” não demonstra a tentativa de entrega efetiva, sendo insuficiente para caracterizar a mora.

6. O protesto do título com intimação por edital somente tem eficácia para constituir em mora quando esgotados os meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação ‘não procurado’, sem comprovação de tentativa de entrega, não configura a mora exigida para a ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; Tema 1.132/STJ; STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 10.10.2012”.
(N.U 1022329-35.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de comprovação da constituição em mora da devedora

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a constituição em mora da devedora fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.132, reconhece como válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor, desde que haja comprovação de tentativa de entrega.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de diligência do credor para viabilizar a ciência do devedor, impede a constituição válida da mora.

5. A ausência de tentativa de entrega efetiva da notificação inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, cuja viabilidade depende da constituição regular em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É indispensável a comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual para a caracterização da mora em contratos com alienação fiduciária. 2. A simples devolução da correspondência com a anotação ‘não procurado’ não constitui mora, na ausência de prova de diligência do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp no 2.180.009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; TJMT, AI no 1035891-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, RAC no 1003682-56.2024.8.11.0087, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/05/2025”.
(N.U 1001698-31.2025.8.11.0013,
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025,
Publicado
no DJE 28/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel ao agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Acompanho o voto do
1
o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025